Tribunal: TJDFT
Processo: 0737166-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS REFERENTES A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM NO DESTINO. NÃO CABIMENTO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – São Paulo/SP, cuja partida ocorreria no dia 26.06.2023, com chegada prevista às 13h25. Alega que, em virtude de vícios nos serviços prestados pela recorrida, o voo foi cancelado, o que ocasionou a realocação em outro voo, com um atraso de mais de 3 (três) horas. Sustenta que deixou de comparecer a compromissos importantes de trabalho em razão do ocorrido. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 1.409,54 (mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de 8.801 (oito mil, oitocentos e um) pontos, referentes ao valor da passagem aérea (dinheiro mais pontos), hotel e traslado ao aeroporto, bem como indenização danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de origem concluiu que "pelo exame dos documentos acostados aos autos, deixo de condenar a parte requerida a indenização por danos materiais referente à passagem aérea (dinheiro mais pontos), hotel e traslado ao aeroporto, visto que a parte autora não comprovou a assistência material prestada em razão do atraso do voo (art. 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC). Noutro giro, tenho que a situação vivenciada pelo autor, de ter um voo cancelado e o desembarque no destino final atrasado em mais de três horas, causando transtornos em compromissos de trabalho, foi suficiente para lhe ocasionar prejuízos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano".
5. Nas razões recursais, o recorrente reitera os termos da inicial, no sentido de que não obteve qualquer assistência da companhia aérea recorrida.
6. Ao ID 55799103, a recorrida juntou comprovante de pagamento da quantia referente aos danos morais. Ao ID 55799105, apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
9. No caso em análise, contudo, entendo que razão não assiste ao recorrente. Isso porque o evento que motivou sua ida ao município de São Paulo/SP, conforme demonstra o documento de ID 55799069, ocorreu no dia 26.06.2023, às 19h. Em consulta pública ao sistema VRA da Agência Nacional de Aviação Civil, verifica-se que, a despeito de o voo 6012 ter chegado ao destino 4 horas após o horário previsto, especificamente às 17h26, restou evidenciado que, ainda que de forma insatisfatória, o serviço foi prestado. Nesse contexto, ainda que tenha deixado de comparecer a outros eventos no período da tarde daquela data, a ausência ao evento principal e ao hotel se deram por mera liberalidade do recorrente que, conforme esclarecido na petição inicial, desistiu da viagem (ID 55799068 - pág. 4). Logo, incabível impor à recorrida o dever de indenizar os alegados danos materiais, pois a prestação se tornou inútil de acordo com a autonomia da vontade do recorrente, e não pela mora da recorrida.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.